Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702379-27.2025.8.07.0000 PACIENTE: ISRAEL SOUSA DOS SANTOS IMPETRANTE: JEFERSON DE ALENCAR SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JEFERSON DE ALENCAR SOUZA em favor de ISRAEL SOUSA DOS SANTOS contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá-DF (id 68133394, p. 189) que indeferiu o pedido da Defesa de aplicação de medida cautelar de internação provisória do paciente. O impetrante alega que, quando o paciente cometeu o crime, não apresentava condições de discernir seus atos, conforme conclusão do exame de insanidade mental. Afirma que, ante a recomendação pelo laudo oficial, de internação psiquiátrica breve do paciente, requereu ao Juízo a quo a aplicação da medida cautelar de internação provisória, prevista no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sendo, contudo, indeferido o pedido. Aduz que, frente às peculiaridades do caso concreto, é essencial adequar a imposição da prisão preventiva com a situação médica apresentada pelo paciente a fim de evitar danos irreparáveis (como um possível suicídio ou agravamento do seu quadro clínico de saúde). Destaca que o paciente já respondeu a 03 (três) processos administrativos no interior do estabelecimento prisional, em razão da doença que o acomete, o que evidencia sua necessidade de tratamento psiquiátrico adequado. Sustenta que nesta última quinzena do mês de janeiro, o paciente foi realocado para o “seguro – integridade física” (local em que fica dividido dos demais internos devido a risco a integridade física). Esclarece que não está a pedir a liberdade provisória, mas sim uma internação em estabelecimento apto a fornecer o tratamento adequado à patologia do paciente. Requer, assim, a concessão de medida liminar para a aplicação da cautelar de internação provisória do paciente, que deve ser internado, de preferência, no HSVP- HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA ou outro manicômio especializado no tratamento do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar. Informações do Juízo acostadas no id 68288250. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. De início, destaco que resta evidente a materialidade e os indícios suficientes de autoria trazidos nos autos de origem, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que efetuou golpes de faca na vítima, seu vizinho, estando incurso, em tese, nas penas previstas no art. 121, § 2o, inciso IV; c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima). Não obstante tenha ocorrido a instauração do incidente de insanidade mental, nos autos de origem, cujo laudo fora juntado no id 68132816, verifico que ainda não houve decisão definitiva sobre a imputabilidade penal do paciente. Por outro lado, as questões trazidas nessa estreita via exigem maior inserção no campo das conclusões do laudo de exame psiquiátrico, incompatíveis com o exame liminar, fazendo-se necessária a manifestação do Ministério Público sobre o caso concreto, especialmente em razão da Política Antimanicomial instituída pela Resolução 487/2023 do CNJ. Assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), em especial a pleiteada medida de internação provisória, não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator